Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-67.2016.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000287-67.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STUDIO FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 08.865.854/0001-42 (EMBARGADO), JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO - CPF: 472.442.670-53 (ADVOGADO), URSINI E ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.575.878/0001-20 (EMBARGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JUEINE PAULO DA MOTA - CPF: 362.044.801-97 (EMBARGANTE), MOISES FILHO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE REVISÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, mantendo a improcedência da ação de rescisão contratual, após determinação do STJ para análise das omissões apontadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se persistem no acórdão embargado: (i) omissão quanto à localização da apólice de seguro; (ii) omissão sobre o termo de encerramento que teria reduzido honorários; (iii) contradição na análise de matérias tributárias; e (iv) omissão quanto à aplicação do artigo 122 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão do seguro de responsabilidade civil, concluindo que sua existência ou não, não compromete a validade do contrato principal.

4. O "termo de encerramento do prazo de validação" foi devidamente analisado, tendo o acórdão consignado que os ajustes pontuais não invalidam o trabalho realizado.

5. Não há contradição na delimitação do objeto da lide como sendo a validade contratual, com a simultânea aplicação do ônus probatório à parte que alega vício nos cálculos.

6. A cláusula securitária não constitui elemento essencial do contrato de prestação de serviços, não invalidando a obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito. 2. A cláusula de seguro de responsabilidade civil não constitui elemento essencial do contrato de prestação de serviços. 3. Ajustes pontuais em termo de encerramento não invalidam o trabalho realizado. 4. Não há contradição na delimitação do objeto da lide como sendo a validade contratual.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026; CC, art. 122.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.812.006/MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
0000287-67.2016.8.11.0018

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE
:

JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
.

EMBARGADOS
:

STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
contra acórdão que acolheu em parte embargos declaratórios, mantendo a improcedência da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA e Outros
(id. 313984365).

O processo tramitou pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.812.006/MT), que determinou o retorno dos autos para análise das omissões apontadas nos embargos declaratórios, tendo sido proferido novo acórdão que enfrentou as questões suscitadas, mantendo a improcedência da ação.

A embargante insurge-se novamente, alegando persistência de omissões e contradições, especificamente quanto: (i) à localização da apólice de seguro nos autos; (ii) ao reconhecimento pelas embargadas de que o valor devido seria R$ 545.033,10 e não R$ 2.596.991,25; (iii) à contradição sobre análise de matérias tributárias; e (iv) à aplicação do artigo 122 do Código Civil e questões sucumbenciais.

Sem contrarrazões (id. 319369357).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
contra acórdão que acolheu em parte embargos declaratórios, mantendo a improcedência da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA e Outros
(id. 313984365).

A análise dos embargos declaratórios deve ser pautada pelos estritos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê como vícios ensejadores dos aclaratórios a obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa ou para reforma da decisão por via inadequada.

Examinando detidamente as alegações da embargante, verifico que as questões suscitadas já foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado, não subsistindo os vícios apontados.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não indicar a localização da apólice de seguro nos autos, questionando sua existência e data de contratação. Contudo, tal alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do seguro de responsabilidade civil, esclarecendo tratar-se de modalidade em que o segurado é a própria prestadora de serviços, configuração usual e regulamentada pela SUSEP. Mais relevante, o julgado consignou expressamente que
"a existência ou não do seguro não altera a validade do contrato principal nem a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados"
. (id. 313984365 – pág. 4).

A questão central não reside na localização física da apólice nos autos, mas sim na análise jurídica de sua relevância para o deslinde da controvérsia. O Tribunal já se manifestou no sentido de que, mesmo inexistindo o seguro, tal circunstância não comprometeria a validade contratual nem afastaria a obrigação de pagamento pelos serviços prestados, aplicando corretamente o princípio
pacta sunt servanda
.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformidade da embargante com o entendimento adotado pelo Colegiado.

A embargante alega que o acórdão teria ignorado o conteúdo do documento denominado "
termo de encerramento do prazo de validação
", que teria reduzido os honorários para R$ 545.033,10, mantendo indevidamente a exigência do valor total protestado.

Também aqui não se verifica a omissão alegada. O acórdão embargado analisou especificamente este documento, consignando que
"se refere a ajustes pontuais em alguns itens dos créditos identificados, especificamente quanto aos bens para revenda, cuja validação dependia de documentação complementar que deveria ser fornecida pela contratante"
. (id. 313984365 – pág. 5).

O julgado prosseguiu esclarecendo que
"o fato de haver discussão sobre item específico não invalida o trabalho realizado nem afasta a obrigação de pagamento pelos serviços prestados, especialmente considerando que a maior parte dos créditos foi validada e que a contratante não forneceu a documentação solicitada para esclarecimento dos pontos pendentes"
.

A questão foi, portanto, adequadamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida. O Tribunal analisou o documento e concluiu que os ajustes pontuais não afastavam a obrigação principal de pagamento pelos serviços prestados, fundamentação que se mostra juridicamente adequada e suficiente.

A embargante aponta contradição no acórdão ao afirmar que não caberia análise de matérias tributárias, mas exigir prova sobre compensabilidade dos créditos.

Tal alegação não se sustenta.

O acórdão foi claro ao estabelecer que
"o objeto da lide é a validade do contrato de prestação de serviços e não a correção técnica dos cálculos tributários apresentados"
.

Esta delimitação do objeto da lide é juridicamente correta e não se contradiz com a afirmação de que competia à contratante demonstrar a incorreção dos cálculos ou a impossibilidade de aproveitamento dos créditos.

A distinção é clara e juridicamente relevante: uma coisa é o Poder Judiciário analisar o mérito técnico-tributário dos cálculos apresentados, função que não lhe compete; outra é exigir da parte que alega vício nos cálculos que comprove suas alegações mediante prova adequada. O ônus probatório recai sobre quem alega o fato, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há, portanto, contradição, mas sim aplicação correta dos princípios processuais de distribuição do ônus da prova e delimitação das competências jurisdicionais.

Quanto à aplicação do artigo 122 do Código Civil e às questões sucumbenciais, verifico que tais matérias não foram objeto de análise específica no acórdão embargado por não se mostrarem relevantes para o deslinde da controvérsia principal.

O julgado manteve a improcedência da ação, confirmando a validade do contrato e a obrigação de pagamento pelos serviços prestados, o que torna desnecessária a análise de dispositivos relativos a condições suspensivas ou resolutivas.

O acórdão embargado aplicou corretamente o princípio
pacta sunt servanda
, reconhecendo que o contrato foi validamente celebrado entre partes capazes, os serviços foram efetivamente prestados conforme demonstram os relatórios técnicos acostados aos autos, e a recusa da contratante em efetuar o pagamento não encontra respaldo jurídico suficiente.

A embargante pretende, em verdade, que seja aplicado o mesmo princípio para fundamentar descumprimento contratual pelas embargadas em razão da alegada inexistência do seguro. Contudo, tal argumentação não prospera, pois a cláusula securitária, ainda que prevista contratualmente, não constitui elemento essencial do contrato de prestação de serviços, não tendo o condão de invalidar a obrigação principal quando de sua eventual inexistência.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Considerando que os embargos não possuem caráter meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, advertindo, contudo, que eventual reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade legal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025